Tribunal: TJSP
Processo: 1510972-86.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000111993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1510972-86.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PEDRO
JOSE QUISPE LACUTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso, reduzindo-se as penas a oito (8) meses de detenção e pagamento de seis (6)
dias-multa para o furto e a três (3) meses de detenção para falsa identidade, fixando-
se o regime semiaberto para o cumprimento das penas, mantendo-se, no mais, a
respeitável decisão apelada. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1510972-86.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1510972-86.2019.8.26.0228
Apelante: PEDRO JOSE QUISPE LACUTA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 46.713
O apelante foi denunciado como incurso no
artigo 155, §4o, inciso II, c.c. o artigo 307, todos do Código Penal, em
razão de fato ocorrido no dia 5 de maio de 2019, por volta de 18h20,
na Praça Roberto Gomes Pedrosa, no 1, Vila Sônia, São Paulo,
porque subtraiu para si, mediante destreza, o aparelho celular
iPhone 6, avaliado em R$ 1.800,00, pertencente a Manoel
Bernardino dos Santos Neto. Na mesma oportunidade, na Praça
Roberto Gomes Pedrosa, no 1, Vila Sônia e nas dependências do 89o
Distrito Policial da Capital/Jardim Taboão, o apelante atribuiu a si a
identidade de outrem, visando obter vantagem, em proveito próprio.
Foi condenado a 9 meses de reclusão e pagamento de 10 dias multa
pelo delito de furto simples na sua forma tentada, bem como a 3
meses e 15 dias de detenção e pagamento de 7 dias multa pelo crime
de falta identidade, ambos em regime inicial fechado como incurso
no artigo 155, caput , c.c. artigo 14, inciso II, c.c. artigo 307, c.c.
artigo 69, caput , c.c. artigo 61, inciso I, todos do Código Penal (fls.
129-135).
Inconformado, apela da sentença o réu,
buscando o reconhecimento de crime impossível, pela ineficácia
absoluta do meio no caso do furto (fls. 165-169).
Contrarrazões a fls. 172-175.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
pelo provimento parcial do recurso (fls. 184-191).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1510972-86.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Em juízo, a vítima narrou detalhadamente
que estava se retirando do estádio de futebol quando teve o celular
arrebatado de suas mãos pelo apelante, o qual correu alguns metros
e, durante a fuga, acabou deixando cair no chão ao tentar repassá-lo
para terceira pessoa não identificada. Explicou que conseguiu reaver
o aparelho e deter o apelante.
Os policiais militares, de forma coerente e
harmônica, ratificaram perante a autoridade judicial as declarações
da vítima e narraram que, quando chegaram ao local dos fatos, o
apelante havia sido contido, sendo conduzido, na sequência, para a
Delegacia de Polícia.
O apelante confessou que tentou subtrair o
celular da vítima, mas que se arrependia da conduta praticada.
Não há, contudo, se cogitar de crime
impossível na circunstância dos autos, haja vista que,
quando o apelante arrebata o aparelho celular da vítima, há
a inversão da posse pelo animus furandi do agente. Portanto,
ainda que por um breve intervalo, pode dispor daquilo que
subtraiu. A posterior dispensa da res furtiva em meio à
multidão, devido o insucesso na fuga da empreitada criminosa,
não configura crime impossível.
Por
isso,
Mirabete
assinala:
“A
inidoneidade do meio empregado deve ser perquirida no caso
concreto”. E esclarece: “Para o reconhecimento do crime
impossível é necessário que o meio seja inteiramente ineficaz
para a obtenção do resultado. Não exclui a tentativa quando
há um perigo, ainda que mínimo, para o bem jurídico que o
agente pretende atingir”. Como se vê, na correta lição do
festejado intérprete, a ineficácia diz respeito ao resultado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1510972-86.2019.8.26.0228 -Voto no
4
pretendido e, para a tentativa, deve existir uma ameaça,
ainda que mínima, àquele bem jurídico visado pelo autor do
fato.
A sanção penal é prevista, quando
objetivamente o bem jurídico é posto sob risco de lesão.
DAMÁSIO adverte que o legislador penal brasileiro abraçou a
teoria objetiva temperada, ao exigir para o crime impossível a
absoluta inidoneidade do meio, ou do objeto sobre o qual
recai a conduta, deixando claro que: “Se a conduta não
possui idoneidade para lesar o bem jurídico, não constitui
tentativa”. No caso sub examinem, não pairam dúvidas de
que o patrimônio da vítima sofreu risco de lesão.

Era, assim, inarredável o acolhimento
da pretensão punitiva.
O cálculo da pena deve ser revisto.
O instituto da confissão espontânea
tem por objetivo o estímulo à verdade processual, revestindo-
se de fundamental importância para a certeza quanto à
condenação. Não obstante subsistirem entendimentos no
sentido de que a reincidência possa indicar inadaptação ao
meio social, era de rigor compensá-la com a atenuante da
confissão, pois o artigo 67 do CP não autoriza desprezar-se
esta última. A pena deve ficar mais próxima da circunstância
preponderante e se a confissão diz respeito à personalidade
do autor do delito, tem valor equivalente ao da agravante e,
salvo situações especiais não anotadas na sentença, deve
anular o aumento aplicado em face daquela.
Nesse
sentido
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1510972-86.2019.8.26.0228 -Voto no
5
AGRAVO
REGIMENTAL
NO

HABEAS
CORPUS.

ROUBO

CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
COMPENSAÇÃO
ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. PACIENTE QUE OSTENTA
DUAS

CONDENAÇÕES,
UMA
DELAS
DE
NATUREZA
ESPECÍFICA.
POSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.
1.
Nos
termos
da
jurisprudência
deste
Superior Tribunal de Justiça, a agravante da
reincidência deve ser compensada com a
atenuante da confissão espontânea, devendo
o julgador atentar para as singularidades do
caso concreto.
2. Tratando-se de sentenciado com 2 (duas)
condenações transitadas em julgado, sendo
uma delas de natureza específica, mostra-se
possível promover a compensação parcial
entre a confissão e a reincidência.
3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg
no HC 365.525/SP - Ministro JORGE MUSSI -
QUINTA TURMA - DJe 06/10/2017).
E também:
“O concurso entre circunstância agravante e
atenuante
de
idêntico
valor
redunda
em
afastamento de ambas, ou seja, a pena não
deverá
ser
aumentada
ou
diminuída
na
segunda fase da dosimetria. Todavia, tratando-
se
de
réu
multirreincidente,
deve
ser
reconhecida a preponderância da agravante
prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo
admissível a sua compensação proporcional
com a atenuante da confissão espontânea, em
estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade” (HC 346.941/SP, DJe
27/09/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1510972-86.2019.8.26.0228 -Voto no
6
“A melhor hermenêutica a ser implementada,
até mesmo para se evitar descompasso e
afronta à proporcionalidade, deverá ser aquela
voltada à possibilidade de se compensar a
confissão
com
o
gênero
reincidência,
irradiando seus efeitos para ambas espécies
(genérica e específica), ressalvados os casos de
multirreincidência”.
(HC
365.936/SP,
j.
11/10/2017).
Saliente-se,
ademais
disso,
Súmula
545 do STJ: “Quando a confissão for utilizada para a
formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à
atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.
(Súmula 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015,
DJe 19/10/2015).
Assim, na segunda fase, as penas
devem ser mantidas no mínimo de 1 ano e 10 dias-multa
para o furto e 3 meses de detenção pela falsa identidade. Na
terceira fase, no caso do furto, a pena é reduzida e 1/3,
restando como definitiva 8 meses e 6 dias-multa.
De outro lado, o Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que a reincidência, em
penas inferiores a quatro anos, não é impedimento para a
determinação do regime semiaberto, originando a súmula
269:
É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto aos reincidentes condenados a
pena igual ou inferior a quatro anos se
favoráveis as circunstâncias judiciais (DJ.
Data 21.8.2002, p. 136)

Com efeito, tendo servido a reincidência
de obstáculo aos outros benefícios substituição por restritiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1510972-86.2019.8.26.0228 -Voto no
7
de direitos, suspensão condicional da pena e regime aberto

não pode impedir, a um só tempo, também o deferimento do
intermediário. Depois, o estabelecimento do regime inicial de
execução compõe a resposta penal ao crime praticado, devendo
ser tanto mais rigorosa, quanto mais severa a ofensa ao bem
jurídico tutelado, ou mais reprovável a conduta dos agentes.
Sem a observância dessa proporcionalidade, a pena deixa de
reafirmar o direito violado e passa a ser mera vingança pública
contra o crime, o que de muito deixou de ser a finalidade do
sistema jurídico-penal.
Assim, dá-se parcial provimento
ao recurso, reduzindo-se as penas a oito (8) meses de
detenção e pagamento de seis (6) dias-multa para o furto e a
três (3) meses de detenção para falsa identidade, fixando-se
o regime
semiaberto para o cumprimento das penas,
mantendo-se, no mais, a respeitável decisão apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator